Tribunal: TJPA
Processo: 0809094-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809094-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DINORAIR ALVES FERREIRA, MARCOS CELIO ALMEIDA DE ANDRADE, KELLY GONCALVES GRIS

AGRAVADO: CAMILA SANTANA LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809094-98.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
KELLY GONCALVES GRIS

AGRAVADO:
CAMILA SANTANA LOBO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ATUAÇÃO DO INCRA. SUSPENSÃO DE MEDIDA POSSESSÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Redenção/PA, que, ao reconhecer a presença de indícios concretos de interesse jurídico da União, declinou da competência em favor da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos, mantendo, contudo, a ordem de reintegração de posse anteriormente deferida sobre o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Penha, localizado em Água Azul do Norte/PA. O imóvel é objeto de litígio possessório com atuação do INCRA por meio de procedimento próprio de esbulho, turbação ou ameaça. A parte agravante requereu a suspensão da reintegração até que a Justiça Federal se manifeste sobre a controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a execução da ordem de reintegração de posse por juízo que reconheceu a própria incompetência absoluta; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da medida possessória até manifestação da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico da União no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência absoluta, quando fundada em interesse jurídico da União e atuação de autarquia federal (INCRA), é de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, sendo insuscetível de preclusão.

A produção de efeitos materiais decorrentes de ordem possessória por juízo que já declarou sua incompetência compromete a segurança jurídica e afronta os princípios da razoabilidade, prevenção de danos e coerência jurisdicional.

A suspensão da reintegração, com manutenção do declínio de competência, evita efeitos irreversíveis e resguarda a validade futura dos atos processuais, preservando o estado de fato até manifestação da Justiça Federal.

A efetiva remessa dos autos à Justiça Federal confirma o afastamento da jurisdição estadual e reforça a impropriedade de qualquer medida executória durante o interregno de indefinição competencial.

O parecer do Ministério Público corrobora a medida de suspensão como forma de evitar conflito prático de jurisdições e garantir a autoridade do juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução de medida possessória não pode ser realizada por juízo que reconhece sua incompetência absoluta em razão de interesse jurídico da União.

A suspensão da reintegração de posse até manifestação da Justiça Federal preserva a segurança jurídica, evita danos irreversíveis e respeita a lógica constitucional de repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente mencionados no acórdão analisado.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento nº
0809094-98.2025.8.14.0000
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Agrária de Redenção
, nos autos do processo nº
0035827-48.2015.8.14.0045
, que, reconhecendo a presença de indícios concretos de
interesse jurídico da União
, determinou o
declínio de competência e a remessa dos autos à Justiça Federal
, mantendo, todavia, hígida a
ordem de reintegração de posse
anteriormente deferida.

A controvérsia originária envolve disputa possessória complexa sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora da Penha
, situado no Município de
Água Azul do Norte/PA
, em contexto no qual se verificou a
atuação direta do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
, inclusive por meio de procedimento próprio de esbulho, turbação ou ameaça, apensado aos autos principais.

Inconformada, a parte agravante sustentou, em síntese, que a execução imediata da ordem de reintegração de posse,
antes da manifestação da Justiça Federal
, implicaria risco concreto de dano irreversível, além de potencial incongruência sistêmica, uma vez que o próprio juízo estadual reconheceu a existência de dúvida razoável quanto à competência.

O recurso foi distribuído a esta Relatoria, que, em juízo de cognição sumária, proferiu a
decisão monocrática de ID 27144641
, pela qual
foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, exclusivamente para
sustar à ordem de reintegração de posse

até manifestação do juízo federal competente
, mantendo-se, contudo,
inalterado o declínio de competência
.

No curso do processamento do recurso, foram prestadas informações pela Diretora de Secretaria da Vara Agrária de Redenção, ID 27948029, certificando, entre outros pontos relevantes, que tramita naquele juízo o
Procedimento de Esbulho/Turbação/Ameaça nº 0802956-77.2025.8.14.0045
, ajuizado pelo
INCRA
, apensado aos autos principais, bem como que
foi efetivamente realizada a remessa dos autos e de seus apensos à Justiça Federal
, em cumprimento à decisão judicial.

Consta, ainda, decisão posterior do juízo de origem, lançada em ID 27948030, formalizando o declínio de competência e reiterando a necessidade de apreciação da controvérsia pelo juízo federal, diante da presença concreta de interesse da União.

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou parecer, opinando
pelo provimento do agravo de instrumento
, destacando, em síntese, a inadequação da execução da reintegração de posse antes da definição da competência federal e o risco de produção de efeitos materiais irreversíveis por juízo que já declinou da causa.

É o relatório.

VOTO

O agravo merece
provimento
, devendo ser
integralmente confirmada, em sede colegiada, a solução adotada na decisão monocrática
, a qual examinou com precisão técnica a peculiaridade do caso concreto.

A controvérsia posta em julgamento exige a distinção clara entre dois planos distintos, porém interligados:
(i) a definição da competência jurisdicional
e
(ii) a produção de efeitos materiais imediatos decorrentes da ordem de reintegração de posse
.

No tocante à competência, não há controvérsia relevante. O próprio juízo de origem reconheceu a existência de
elementos objetivos indicativos de interesse jurídico da União
, notadamente em razão da atuação direta do
INCRA
, autarquia federal, em procedimento possessório próprio, apensado aos autos principais e referente ao mesmo imóvel rural.

A competência absoluta, por sua natureza constitucional,
é matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, impondo ao magistrado estadual o dever de declinar da causa sempre que presentes indícios razoáveis de deslocamento da jurisdição para a Justiça Federal.

Nesse ponto, a decisão agravada — no que concerne ao declínio de competência —
não foi afastada
, nem pela decisão monocrática, nem por este voto, permanecendo
íntegra e preservada
.

A questão central do recurso, contudo, reside na
possibilidade de execução da ordem de reintegração de posse por juízo que, simultaneamente, reconheceu dúvida relevante quanto à sua própria competência
.

A execução imediata de medida possessória dessa natureza, com elevado potencial de irreversibilidade fática e social,
não se harmoniza com o reconhecimento prévio de possível incompetência absoluta
, sob pena de se permitir que o Poder Judiciário produza efeitos materiais gravíssimos em cenário de incerteza jurisdicional.

Foi exatamente essa a premissa adotada na decisão monocrática:
não se afastou o declínio de competência
, mas se
suspendeu, com caráter conservativo, a execução da reintegração de posse
, até que o juízo federal competente se manifeste sobre a controvérsia.

Tal solução encontra pleno respaldo nos princípios da
segurança jurídica
, da
prevenção de danos irreparáveis
, da
razoabilidade
e da
coerência sistêmica da jurisdição
, evitando-se a prática de atos potencialmente inúteis ou suscetíveis de futura invalidação.

A superveniência da informação prestada, certificando a
efetiva remessa dos autos à Justiça Federal
, apenas reforça a correção da medida, pois evidencia que a Justiça Estadual
já se desvinculou do feito
, não sendo razoável que permaneça produzindo efeitos materiais relevantes após o declínio.

O parecer do
Ministério Público
vai na mesma direção, ao consignar que a manutenção da suspensão da reintegração de posse
resguarda a ordem jurídica e evita conflito prático entre jurisdições
, devendo a matéria possessória ser apreciada pelo juízo constitucionalmente competente.

Ressalte-se que a medida ora confirmada
não importa em julgamento de mérito possessório
, tampouco implica proteção definitiva a qualquer das partes, mas apenas
assegura a preservação do estado de fato até que a Justiça Federal se pronuncie
, garantindo-se decisão válida, eficaz e dotada de autoridade jurisdicional plena.

Desse modo, a solução adotada — concessão de efeito suspensivo à reintegração, com manutenção do declínio de competência — revela-se
a única compatível com a lógica constitucional da repartição de competências e com a prudência que o caso exige
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
confirmar, em julgamento colegiado, a decisão monocrática
, a fim de: a)
suspender a execução da ordem de reintegração de posse
, até manifestação do juízo federal competente; b)
manter inalterada a decisão de declínio de competência
, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026